Tribunal: TJDFT
Processo: 0756653-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No processo: 0756653-69.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ANDREA MARIA ALVES DIAS, MARIA PILAR ESTRELA ABAD, ANA LIGIA GOMES, MARITZA LUZ BARBOSA RECORRIDO: VALDICE GOMES DE VASCONCELOS DANTAS FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Na petição de ID 71876900, a Defesa dos recorrentes manifestou desejo de realizar sustentação oral. 2. Retirem-se os autos da pauta virtual e incluam-se em PAUTA PRESENCIAL. Int. Brasília, 19 de maio de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.